Tribunal: TJMT
Processo: 1021582-40.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1021582-40.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelante : THATIANA NANTES
Apelado : ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
Número do Protocolo : 1021582-40.2017.8.11.0041
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por THATIANA NANTES contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais e Exibição de Documentos” (Proc. no 1021582-40.2017.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, julgou improcedente o pedido por entender, tendo a ré/apelada exibido cópia do contrato originário (“Proposta de Adesão – Cartão Marisa”) e do Termo de Cessão de Créditos celebrado com a administradora do cartão de crédito (credora originária), restaram satisfatoriamente demonstradas a origem e a existência do débito subjacente à negativação feita em desfavor da autora (cf. doc. Num. 47473464 - Pág. 1/8).
A apelante pede, inicialmente, concessão do benefício da assistência judiciária gratuita dizendo que “está com seu contrato de trabalho suspenso, caindo drasticamente sua renda, não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família (cf. doc. Num. 47473467 - Pág. 1).
É a suma.
D E C I D O
Atento à regra do art. 99, §2o, do CPC, que impõe a intimação da parte interessada para apresentar prova cabal da incapacidade econômica alegada, confiro à autora/apelante o prazo de cinco dias para adoção dessa providência, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator